Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-62.2021.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000265-62.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TRAJANO CARNEIRO NETO - CPF: 303.940.581-00 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000265-62.2021.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Garças-MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Trajano Carneiro Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o consumidor tentou resolver o problema administrativamente, bem como que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral

Condenação por dano moral afastada.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO A PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO para
:

1- Condenar
a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2- Determinar
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a data da citação (artigos 404 e 405 do CC);

3- Declarar nulos
os débitos referentes às faturas discutidas nestes autos da UC 6/151897- 6, no valor R$7.912,24 (sete mil, novecentos e doze reais e vinte e quatro centavos);

4- Tornar Definitiva
a liminar anteriormente concedida e julgar procedente a obrigação de fazer.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95
.
”.

A Reclamada alega que é evidente a tentativa da parte Autora em obter vantagens indevidas, por enriquecimento ilícito, que apenas procedeu segundo as normas que lhe regem os atos e que não há qualquer conduta ilícita que lhe possa ser atribuída, conforme consta na sentença.

Entretanto, analisando à documentação existente nos autos, ainda que a inspeção realizada na referida UC tenha concluído pela existência de irregularidade, tal circunstância, por si só, não serve para embasar a cobrança de suposta diferença não faturada, pois conforme se verifica após a constatação da alegada anomalia, não houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada, pelo contrário, o consumo registrado nos meses subsequentes a constatação da irregularidade até reduziu e de forma significativa, conforme se averigua por meio do documento denominado de histórico de consumo que instruiu a contestação.

Assim, entendo que com relação à exclusão da cobrança relativa a recuperação de consumo supostamente não faturado, no importe de R$ 7.912,24, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere à condenação por dano moral, entendo que deve ser afastada, pois o simples recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, constitui mero aborrecimento e não dá ensejo a indenização por dano moral, porquanto não restou comprovado que a consumidora sequer recebeu aviso que o seu fornecimento de energia elétrica estava prestes a ser interrompido ou de comunicado que o seu nome seria incluso nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021